Tribunal: STF
Processo: RE 79421
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA, PROPOSTA A AÇÃO E ORDENADA A CITAÇÃO NO QÜINQÜÊNIO
LEGAL, INOCORRE DECADENCIA SE OS REUS CONTESTAM A AÇÃO, ASSIM QUE
CITADOS SEM EXCESSIVAS DELONGAS, NÃO IMPUTAVEIS AO AUTOR.
INTELIGENCIA DO ART. 166, PARAGRAFO 2 DO CPC. PRECEDENTES - RECURSO
CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.